Tribunal: STF
Processo: RE 85787
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE NEGAR-SE A DAR CUMPRIMENTO A LEI
INCONSTITUCIONAL. DEFESO LHE E, POREM, DEPOIS DE TE-LA APLICADO,
ANULAR OS RESPECTIVOS ATOS, MORMENTE SE PRODUZIRAM EFEITOS EM
RELAÇÃO A TERCEIROS, FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.